Tribunal: TJSP
Processo: 1044362-52.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÕES – CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUMIDOR - Ação ordinária pela qual o autor pretende a anulação de auto de infração bem como multa imposta em razão de não constar, nos cartões de crédito, número de contato do serviço de atendimento ao consumidor, nos termos exigidos pelo artigo 7o do decreto 6.523/2008 – Sentença de improcedência que deve ser parcialmente reformada tão somente quanto a

Ementa:
APELAÇÕES – CÓDIGO DE DEFESA DO COMSUMIDOR - Ação ordinária pela qual o autor pretende a anulação de auto de infração bem como multa imposta em razão de não constar, nos cartões de crédito, número de contato do serviço de atendimento ao consumidor, nos termos exigidos pelo artigo 7o do decreto 6.523/2008 – Sentença de improcedência que deve ser parcialmente reformada tão somente quanto a condenação em honorários advocatícios – Caracterização da infração mediante constatação da omissão nos cartões juntados em procedimento administrativo – Irrelevância do fato dos consumidores obterem atendimento mediante contato com a Central de atendimento, de vez que a sanção considera a coletividade de pessoas ainda que indeterminada (artigo 2o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor) – Dosimetria da multa que observou os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e portarias normativas 26 e 45 – Honorários advocatícios, entretanto, que comportam majoração, considerando a necessidade de acompanhamento em audiência de instrução e a duração da demanda. Recurso do autor não provido, recurso da ré parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000086538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1044362-52.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante/apelado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON, é apelado/apelante BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso do autor e deram parcial provimento ao
recurso do réu, V.U - sustentou oralmente a Dra. Anaisa Pasqual
Salgado - OAB: 345.208.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
2
Apelação no:
1044362-52.2016.8.26.0053
Apelantes e apelados:
FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR
PROCON e BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28122
APELAÇÕES

CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
COMSUMIDOR - Ação ordinária pela qual o autor pretende
a anulação de auto de infração bem como multa imposta em
razão de não constar, nos cartões de crédito, número de
contato do serviço de atendimento ao consumidor, nos
termos exigidos pelo artigo 7o do decreto 6.523/2008
Sentença de improcedência que deve ser parcialmente
reformada tão somente quanto a condenação em honorários
advocatícios
Caracterização da infração mediante
constatação
da
omissão
nos
cartões
juntados
em
procedimento administrativo
Irrelevância do fato dos
consumidores obterem atendimento mediante contato com a
Central de atendimento, de vez que a sanção considera a
coletividade de pessoas ainda que indeterminada (artigo 2o,
parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor)
Dosimetria da multa que observou os critérios previstos no
artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e portarias
normativas 26 e 45 Honorários advocatícios, entretanto,
que comportam majoração, considerando a necessidade de
acompanhamento em audiência de instrução e a duração da
demanda. Recurso do autor não provido, recurso da ré
parcialmente provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A na qual postulou a anulação da autuação e por
consequência da multa decorrente do procedimento administrativo
no 0822/12-ACP conduzido pelo réu, diante da inexistência de
infração à legislação consumerista, subsidiariamente a diminuição
da multa para no máximo R$ 50.000,00 e, caso se entenda pela
manutenção da sanção em valores superiores, que se reconheça o
equívoco da base de cálculo eleita pela ré, diante da incorreção da
receita bruta empregada como critério (fls. 01/30).
A r. sentença de fls. 655/661, da qual ora se adota o relatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
3
julgou improcedente os pedidos, extinguindo o feito, com resolução
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 5.000,00.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
A FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

PROCON requer, em recurso, a majoração dos honorários
advocatícios para que sejam fixados em percentual do valor da
causa, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (fls.
666/670).
O BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, ao seu turno, requer
primeiramente seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. Quanto
ao mérito, aponta ausência de violação aos artigos 31 e 55, §4o do
Código de Defesa do Consumidor, artigos 2o, 3o, 7o e 15, do
decreto no 6.523/2008 e artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, pois, nada obstante ter sido autuada por não
assegurar informações claras sobre o número de “serviço de
atendimento ao consumidor”, referida informação constava nas
faturas dos cartões, e todos os consumidores conseguiam, além
disso, obtê-la mediante ligação para o número da central de
atendimento que consta no cartão, com o que conseguiram, de um
ou outro modo, cancelar o cartão. Acerca do decreto 6.523/2008,
aponta que sua vigência teve início em 1o de dezembro de 2008,
ocasião em que parte dos cartões de crédito já tinham sido
emitidos
de todo modo, constando número da central de
atendimento, não houve qualquer prejuízo ao consumidores eis que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
4
a central possui atendimento mais abrangente que o próprio SAC,
de sorte a ser imperiosa medida de diminuição da multa até
mesmo por ter sido arbitrada à luz de dano potencial, e não
efetivo. Acerca da infração ao artigo 55 do Código de Defesa do
Consumidor, a motivação para aplicação da sanção, consoante
registro no auto de infração, decorreu da não apresentação de
gravações
e
registros
telefônicos
solicitados
por
quatro
consumidores, mas o próprio relato destes esclareceu que a não
localização do telefone do SAC não os impediu de obter o serviço
que desejavam; a sanção, consoante §4o do mesmo dispositivo,
não é a cominação de multa e sim a pena de desobediência, não se
justificando também por esta razão a vultosa expressão econômica
daquela. Subsidiariamente, aponta que a multa tal como fixada
violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois
pautada em apenas cinco reclamações de consumidores que, nada
obstante não encontrarem número do serviço de atendimento,
conseguiram ser atendidos pela central cujo número constava nos
plásticos fornecidos. Além disso, o dano potencial não justifica
fixação da sanção em 2,6 milhões de reais, autorizando, na esteira
de recente aresto desta Corte, a diminuição da penalidade. Não se
observou ainda o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, o
qual não limita como único critério a receita bruta auferida pelo
fornecedor e, ainda que assim fosse, só se pode considerar a
receita auferida no Estado e não todo o conglomerado. Por fim,
alega que as portarias normativa no 26/06, no 33/2009, no
36/2010, 38/2011 e, por fim, no 45/2015 estabeleceram critérios
diversos dos previstos no Código de Defesa do Consumidor e
decreto no 2.181/1997, impondo, também por esta razão, a
alteração da multa (fls. 677/701).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
5
Recurso
recebido,
regularmente
processado,
devidamente
respondido (fls. 704/716 e 719/727).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 732/733).
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal do autor não comporta provimento, ao passo que o do réu
comporta parcial provimento.
Cuidam os autos de ação ordinária pela qual o Banco Bradesco
Cartões S/A busca a anulação auto de infração n° 03274 - D8 pelo
qual o réu, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor

PROCON, autuou a instituição financeira por infração aos artigos 31
“caput” e 55, §4o do Código de Defesa do Consumidor, em razão
de (a) não prestar informação nem apresentar documentos sobre
questões de interesse do consumidor expedidos por um órgão
oficial; (b) não assegurou informações claras e objetivas sobre o
seu número de SAC nos cartões de crédito entregues aos
consumidores e (c) não assegurou informação ostensiva dos
números do serviço de atendimento ao consumidor nas faturas
encaminhadas, tudo resultando em imposição de multa no valor de
R$ 4.010.986,67 (quatro milhões, dez mil, novecentos e oitenta e
seis reais e sessenta e sete centavos).
Alega o autor, em resumo, a inexistência das infrações, ausência
de prejuízo aos consumidores pois de qualquer tiveram suas
solicitações
atendidas
pela
Central
de
Atendimento,
e
inobservância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
6
legalidade quando do arbitramento da multa.
Acerca da primeira alegação, consoante análise das peças juntadas
do procedimento administrativo, entrevê-se que não há, de fato,
especificação do número do SAC nos cartões de crédito fornecidos
pela instituição financeira (fls. 52/53, 58/59, 65/66, 68/69, 73/74,
78/79, 83/84 e 88/89), presente tão somente o relativo à central
de atendimento. Nada obstante, por questões internas, possa o
consumidor realizar determinadas operações neste último departamento, não se iguala ou equipara ao serviço de
atendimento haja vista que, consoante decreto federal no
6.523/08,
tem
como
finalidade
resolver
demandas
sobre
informação, dúvida, reclamação, suspensão ou cancelamento de
contratos (artigo 2o), a ligação é obrigatoriamente gratuita (artigo
3o), é vedado condicionar o acesso inicial ao fornecimento de
dados (artigo 4o §3o) e deve ser disponível ininterruptamente
(artigo 5o).
A Central de Relacionamento, ao seu turno, não conta com regime
regulatório, estando apta a funcionar apenas no horário comercial
além de ser destinada também para contratações e as ligações não
são necessariamente gratuitas.
Mais ainda, como bem destacou o MM. Juiz sentenciante, a central
de atendimento não está obrigada a fornecer número de protocolo,
diversamente do SAC nos termos do artigo 15 do decreto no
6.523/2008.
Com efeito, a legislação consumerista estabelece no artigo 6o
incisos II e III como direitos básicos do consumidor a “educação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
7
divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços”
bem como a “a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviço” sendo esta última, nos dizeres de Ada Pellegrini
Grinover,
(in
Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
comentado
pelos
autores
do
anteprojeto,
Forense,
[livro
eletrônico], 2019, pp. 249 e seguintes) parte da
“educação informal, de responsabilidade
desde logo dos próprios fornecedores (...),
e tendo-se em conta seus aspectos éticos,
procurando bem informar o consumidor
sobre as características dos produtos e
serviços já colocados no mercado, ou ainda
os que serão aí colocados à disposição do
público consumidor”
Neste ponto, pouca importa que certos clientes tenham obtido êxito
quanto ao serviço solicitado mediante ligação para a central de
atendimento, eis que os consumidores não se restringem àqueles
que entabularam negócio com a instituição financeira, alcançando,
nos termos do artigo 2o, parágrafo único do Código de Defesa do
Consumidor,
a
coletividade
de
pessoas,
ainda
que
indetermináveis 1. Daí que a infração, por conseguinte, em vista da
potencialidade de resultar dano a esta coletividade, autoriza a
aplicação de sanção pelo órgão fiscalizador, mesmo que os
1 Vale, neste ponto, também considerar o escólio de Grinover (op. cit., p. 105),
que considera o consumidor como “aquele que se encontra numa situação de
usar ou consumir, estabelecendo-se, por isso, uma relação atual ou potencial,
fática sem dúvida, porém a que se deve dar uma valoração jurídica, a fim de
protegê-lo, quer evitando, quer reparando os danos sofridos”, conceituação tal
que, como se observa, não se ocupa apenas da aquisição efetiva de produtos e
serviços, mas também com a potencial aquisição dos mesmos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
8
consumidores tenham conseguido fazer uso do serviço por outros
meios. Não prevalecendo este argumento arrazoado pela autora,
tampouco deve vicejar alegação de que os cartões já haviam sido
expedidos quando do advento do decreto 6.523/2008 e que previu,
no artigo 7o, obrigação de constar, de forma clara e objetiva, em
todos os documentos e materiais impressos entregues ao
consumidor no momento da contratação do serviço e durante o seu
fornecimento, o número do SAC. De fato, consoante consta nos
autos, todos os cartões foram emitidos em datas posteriores, quais
sejam, em 05/10 fls. 53, 08/09 fls. 58, 03/10 fls. 66, 12/08
fls. 68, 08/09 fls. 73, 03/10 fls. 79, 05/07 fls. 83 e 09/07
fls. 88.
No que pertine à segunda infração constante do AIIM, qual seja, a
violação ao artigo 55, §4o do Código de Defesa do Consumidor,
alega a autora que os clientes, em razão do atendimento prestado
pela Central de Atendimento, tiveram acesso ao serviço
pretendido; além disso, a omissão acerca da solicitação de
informações, na dicção do próprio dispositivo, rende ensejo à
aplicação da pena de desobediência, e não multa.
Ocorre que, como já ressaltado, a infração não considera
consumidores específicos mas sim a coletividade, consoante artigo
2o, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor.
Mais a mais, consistindo a informação direito dos consumidores
(artigo 6o, inciso III), a negativa desta obrigação configura infração
à legislação, autorizando, na esteira do artigo 56, a sanção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
9
administrativa de multa (inciso I) “sem prejuízo das de natureza
civil, penal e das definidas em normas específicas”.
“Naturalmente”, pondera Grinover (op. cit., p.923) “a sanção
administrativa mais apropriada para punir a desobediência é a
penalidade pecuniária, sem prejuízo, evidentemente, das penas
detentivas previstas no Código Penal”.
Ultrapassadas as invectivas contra as infrações, acerca da multa o
autor
alega
inobservância
aos
princípios
da
legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser declarada nula, ou,
subsidiaramente, reduzida.
O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, como
critérios para dosimetria da pena, “a gravidade da infração, a
vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”.
E neste passo, o artigo 33 da portaria procon no45 considera o
porte econômico da empresa (PE), o valor da receita bruta (REC) e
o enquadramento do grupo da gravidade da infração (NAT) para
cálculo da sanção, segundo a expressão “PE+(REC.0,01). (NAT).
(VAN)=PENA BASE”.
Ora, neste passo, não se extrai qualquer inovação na ordem
jurídico por parte dos decretos, que tão somente relacionaram os
critérios já previstos na lei para estimativa da sanção.
A gravidade da infração, ao seu turno, foi estimada nos termos da
Portaria
26/06
e,
por
envolver
juízo
de
conveniência
e
oportunidade, não se submete à revisão via jurisdicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
10
Acerca do valor da receita bruta, deve ser considerada a auferida
globalmente, na esteira da jurisprudência desta Corte; além disso,
a demonstração de equívoco da estimativa considerada pela ré é
ônus de incumbência da autora, e do qual não se desincumbiu.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO ANULATÓRIA

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO
PROCON
Ofensa ao artigo 39 "caput", e
inciso V do CDC - Pretensão inicial da
empresa
autuada
voltada
ao
reconhecimento da nulidade do Auto de
Infração no 05647, Série D7 ou a redução
de seu valor
Impossibilidade - Conjunto
probatório
coligido
aos
autos
que
demonstrou a ocorrência de ofensas ao
Código de Defesa do Consumidor
O auto
de infração indica expressamente que as
condutas reputam práticas abusivas nos
termos
da
legislação
consumerista
-
Regularidade
do
procedimento
administrativo que culminou na aplicação
da sanção, tendo sido ofertada ampla
oportunidade de defesa e contraditório -
Multa administrativa regularmente aplicada, graduada de acordo com a
gravidade da infração, a vantagem auferida
e a condição econômica do fornecedor -
Inteligência do artigo 57, caput, do CDC, e
da Portaria Normativa Procon no 26/2006 -
As infrações praticadas pela empresa como
um todo, de forma que correta a aplicação
de multa com base no faturamento global -
Sentença de parcial procedência reformada
-
Inversão
dos
ônus
sucumbenciais

Recurso de apelação do PROCON provido e
não provido o recurso de apelação da
autora.
(Apelação 1027028-05.2016.8.26.0053; Relator
(a): Ponte Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
11
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de
Registro: 01/08/2018)
Não vicejando pretensão de invalidação da multa, mesma sorte
recai sobre o pedido de redução à luz da proporcionalidade e
razoabilidade;
A dosimetria da pena contém fundamentação suficiente, todos
parâmetros das portarias foram observados e, portanto, mostra-se
razoável e proporcional diante de uma empresa notoriamente de
grande porte econômico e que não trouxe para os autos nenhum
balanço contábil, livro ou documento capaz de demonstrar receita
mensal diversa daquela estimada pela ré.
Ultrapassado o recurso do autor, deve prevalecer em parte o
recurso interposto pelo réu que visa a majoração da verba
honorária.
Há que se considerar que a utilização dos estritos termos legais é
apta, por si só, a ensejar situações iníquas, onerando
injustificadamente a parte adversa a título de remuneração por
causas de média complexidade.
Para Antônio Carlos Marcato e outros autores, (in Código de
Processo Civil Interpretado, 3a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 75),
"[a] existência de limites máximo e mínimo
poderia gerar situações injustas, pois há
demandas de valor excessivamente alto ou
muito baixo. Para a última hipótese, existe
solução expressa: não está o juiz preso aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
12
parâmetros legais, podendo valer-se da
eqüidade (§ 4o). Nada há, todavia, para as
causas de valor altíssimo, em relação às
quais o percentual de 10% proporcionaria
ao
advogado
ganho
muito
acima
do
razoável. Se honorários muito abaixo dos
padrões normais não são compatíveis com
a dignidade da função, também valores
exagerados
acabam
proporcionando
verdadeiro
enriquecimento
sem
causa.
Nessa medida, parece razoável possibilitar
ao juiz a utilização da eqüidade toda vez
que os percentuais previstos pelo legislador
determinarem honorários insignificantes ou
muito elevados”.
Não sobeja dúvida de que a fixação dos honorários sucumbenciais
pode se pautar pelo critério de equidade nos moldes previstos no
artigo 85, § 8o do CPC, conforme assevera o Eminente
Desembargador Décio Notarangeli:
“(...)
da
mesma
forma
que
é
cabível
o
arbitramento por equidade nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o), pela mesma razão há de se adotar
o arbitramento por equidade nas hipóteses em
que o valor exorbitante da causa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo, sob pena de
enriquecimento ilícito vedado pela ordem jurídica
e
por
todos
abominável”.
(Apelação
no
1009646-45.2016.8.26.0361,
Relator(a):
Décio
Notarangeli; Comarca:
Mogi
das
Cruzes; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento:
08/03/2017; Data
de
registro:
08/03/2017)
Nada obstante o trabalho dos procuradores da parte, a presente
demanda não exigiu perícia, com auxílio de assistente técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
13
(artigo 85, §2o, inciso IV do Código de Processo Civil). Em que
pese este fato, demandou acompanhamento em audiência de
instrução e ajuizada em setembro de 2016 foi sentenciada tão
somente em outubro de 2019 (artigo 85, §2o, inciso IV, “in fine” do
Código de Processo Civil).
Logo, considerando todos estes aspectos, de rigor a majoração da
verba honorária para R$ 10.000,00, já considerado neste valor a
majoração prevista em virtude do não acolhimento do recurso do
autor (artigo 85, §11 do Código de Processo Civil).
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela parte.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044362-52.2016.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28122
14
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, nega-se provimento ao recurso do
autor, dá-se provimento em parte ao recurso do réu.
RUBENS RIHL
Relator